Tribunal: TJDFT
Processo: 0701145-97.2022.8.07.0005
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. ALIENAÇÃO DE BEM PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE. DIVISÃO DE IMÓVEL UTILIZADO PARA ATIVIDADE ECONÔMICA. INVIABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. Não se conhece do recurso com relação a pedido que não foi apreciado pelo juízo de origem, em razão da impossibilidade de supressão de instância.

2. Nos termos do art. 1.322 do Código Civil, “quando a coisa for indivisível, e os consortes não quiserem adjudicá-la a um só, indenizando os outros, será vendida e repartido o apurado (...)”. Assim, a alienação do bem comum indivisível é direito potestativo do condômino.

3. Contudo, no caso, inexiste propriedade ou mesmo posse sobre o bem. Trata-se de bem público, utilizado para fins comerciais com base em autorização precária da Administração Pública. Ainda que o próprio direito de utilizar o bem possua valor econômico, não se pode falar em alienação ou transferência onerosa de autorização de uso da Administração Pública a terceiros.

4. A divisão pretendida pela autora não incidiria apenas sobre um espaço físico, mas sobre uma atividade econômica com todos os seus elementos materiais e imateriais. Nesse contexto, a determinação de divisão do imóvel em duas partes, ou mesmo a repartição do tempo de uso do local por cada um dos condôminos, acabaria por inviabilizar a atividade econômica para ambos.

5. Recurso conhecido em parte e não provido.